Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706979-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MARABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. José Gustavo Melo Andrade, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra MARABÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e PAULO ROBERTO ARAÚJO SILVA, determinou ao exequente juntar aos autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário que embasa a execução, sob pena de extinção do processo. Em suas razões recursais (ID 74525819), o exequente sustenta, em singela síntese, que não se faz necessária a juntada da via original do contrato, nos termos do artigo 425, inc. IV, do CPC. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma do “decisum” para isentar o exequente agravante da juntada da via original da cédula de crédito bancário que embasa a execução originária. Preparo recolhido (ID 81392124). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, senão vejamos. Cinge-se a controvérsia em avaliar o acerto da r. decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, determinou ao exequente juntar aos autos a digitalização da via original. Argumenta o credor agravante que não se faz necessária a juntada da via original do contrato, nos termos do artigo 425, inc. IV, do CPC. A alegação do recorrente encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que, sobre o tema, tem se manifestado no sentido de que “a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca de forma concreta e fundamentada algum fato impeditivo da cobrança do débito.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/02/2025, DJEN de 27/2/2025.). E ainda: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. FORMALIDADE EXCESSIVA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que considerou prescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário para instruir a execução de título extrajudicial, diante da ausência de elementos que comprovassem dúvida quanto à autenticidade ou possibilidade de circulação do título. 2. Os recorrentes alegaram violação do art. 29, §1o, da Lei no 10.931/2004 e divergência jurisprudencial, sustentando a indispensabilidade da via original do título em razão de sua natureza circulável e para evitar o risco de dupla cobrança. 3. O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de dúvida acerca da autenticidade do título e pela suficiência da cópia digitalizada para prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a juntada da via original da cédula de crédito bancário é indispensável para a instrução da execução de título extrajudicial, mesmo na ausência de alegação concreta e motivada de inconsistência, circulação ou duplicidade do título. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o abrandamento da exigência de apresentação da via original do título executivo quando não há dúvida sobre sua existência e autenticidade, e quando o devedor não apresenta alegação concreta e motivada de irregularidade, circulação ou duplicidade do título. 6. A ausência de impugnação específica e fundamentada sobre a autenticidade do documento digitalizado ou sobre a possibilidade de circulação indevida torna a exigência da via original uma formalidade excessiva, contrária aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 7. No caso concreto, os recorrentes limitaram-se a alegar genericamente a necessidade da via original, sem apresentar nenhum indício de adulteração, inconsistência ou circulação do título, o que não é suficiente para obstar o regular desenvolvimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso especial improvido. Tese de julgamento: 1. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é prescindível na execução de título extrajudicial, quando não há dúvida sobre sua autenticidade ou circulação, e o devedor não apresenta alegação concreta e motivada de irregularidade. 2. A exigência da via original do título, na ausência de impugnação específica e fundamentada, configura formalidade excessiva, contrária aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 29, §1o; Súmula 83/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.061.889/PR, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.391.313/SP, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024.” (REsp n. 2.150.690/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 01/12/2025, DJEN de 4/12/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Aplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ. 3. Abusividade dos juros remuneratórios e exigibilidade da apresentação da cédula de crédito bancário original. III. Razões de decidir 4. Impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, não há falar na incidência da Súmula n. 182 do STJ. 5. A ausência de impugnação específica do fundamento do acórdão recorrido e a apresentação de razões dissociadas atraem as Súmulas n. 283 e 284 do STF. 6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, inviável seu conhecimento na via especial, por falta de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF. 7. "Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito" (AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024). 8. Rever o entendimento da Justiça local sobre as premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. A ausência de impugnação específica e a apresentação de razões dissociadas obstam o recurso especial, conforme as Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. A falta do enfrentamento da tese pelo acórdão recorrido impede o conhecimento da matéria em sede especial, por ausência de prequestionamento. 4. A apresentação da cédula de crédito original em ação de busca e apreensão é dispensável na ausência de alegação concreta e fundamentada de fato impeditivo da cobrança do débito. 5. A revisão das premissas firmadas pela Justiça local com base no instrumento contratual e no acervo fático-probatório dos autos é vedada pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ." Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024.” (AgInt no AREsp n. 2.677.298/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. ENTENDIMENTO DESTOANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito, o que não ocorreu. 2. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.221.939/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) Com a mesma compreensão, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA DIGITALIZADA SEM AUTENTICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO STJ SOBRE O ART. 425 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, ao fundamento de que a cédula de crédito bancário apresentada em cópia digitalizada, sem autenticação, não comprova a legitimidade do título. O juízo a quo entendeu que a ausência de apresentação do original ou de cópia autenticada inviabilizaria o prosseguimento da execução, especialmente diante da inércia da parte autora em emendar a petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de cópia digitalizada, em preto e branco, da via original da cédula de crédito bancário, sem autenticação, é suficiente para instruir a execução de título extrajudicial no processo eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação do original do título de crédito não é exigência absoluta no processo eletrônico, conforme interpretação atual do STJ, sendo suficiente a juntada de cópia digitalizada assinada pelo advogado, nos termos do art. 425, IV e § 2o, do CPC. 4. A exigência de apresentação do original somente se justifica quando houver alegação concreta e motivada do devedor quanto à circulação do título ou à sua autenticidade. 5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial apto a instruir ação de execução, mesmo em versão digitalizada, salvo impugnação fundamentada pelo devedor. 6. A extinção do processo sem resolução de mérito pela ausência da cártula original, sem impugnação do devedor e sem decisão fundamentada que justifique sua exigência, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas. 7. O processo eletrônico afasta a obrigatoriedade de apresentação física do título, considerando inviável seu depósito em cartório, nos moldes do REsp 2.013.526/MT e REsp 2.061.889/PR do STJ. 8. A sentença revela excesso de formalismo e afronta à lógica do CPC/2015, devendo ser cassada para permitir o regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A juntada de cópia digitalizada de cédula de crédito bancário, assinada por advogado, é suficiente para instruir ação de execução, salvo impugnação concreta e motivada pelo devedor. 2. A exigência de apresentação do original do título executivo é faculdade do juiz, condicionada à necessidade do caso concreto, nos termos do art. 425, § 2o, do CPC. 3. A extinção do processo pela ausência de apresentação do título original, sem impugnação do devedor e sem fundamentação específica, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 321, parágrafo único, 330, VI, 425, IV e § 2o, 485, I, e 139, IX; Lei no 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.013.526/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023. STJ, REsp no 2.061.889/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023. TJDFT, Acórdão no 1699597, Ap. Cív. no 0718866-74.2022.8.07.0001, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 09.05.2023. TJDFT, Acórdão no 1416405, Ap. Cív. no 0715843-97.2021.8.07.0020, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20.04.2022.” (Acórdão 2076495, 0702196-60.2024.8.07.0010, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 12/01/2026.) “APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA. JUNTADA DA DIGITALIZAÇÃO DO ORIGINAL OU DE FOTOGRAFIA. DESNECESSIDADE. NÃO ARGUIÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU FALSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente, nos autos da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial em desfavor da devedora e da avalista, contra a sentença que resolveu o processo resolvido sem apreciação do mérito, ao indeferir a petição inicial, tendo em vista a falta de atendimento à determinação de emenda, nos termos do inciso I do artigo 485 e do artigo 321, ambos do Código de Processo Civil. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Na apelação, a questão recursal controvertida consiste na análise da indispensabilidade do original digitalizado colorido ou de fotografia da cédula de crédito bancário para instruir a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial para constatação da necessidade da emenda. 2.1. De ofício, foi suscitada a preliminar de falta de interesse no tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação é dotada de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação, de sorte que o recurso não será conhecido nesta parte devido à ausência de interesse recursal. 4. A petição inicial da ação de execução fundada em cédula de crédito bancário pode ser instruída com a cópia digitalizada declarada autêntica pelo advogado habilitado nos autos, sendo dispensável a juntada da digitalização do original, inclusive colorido ou fotografia, ou de sua exibição no cartório ou secretaria do juízo, a menos que haja impugnação ao documento. IV. DISPOSITIVO E TESES 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença cassada. Teses de Julgamento: 1. Não há interesse no requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que, ordinariamente, o possui. 2. É desnecessária a emenda à petição inicial da ação de execução para juntada do original digitalizado da cédula de crédito bancário sem que haja impugnação à cópia digitalizada desse documento declarada autêntica pelo advogado.” (Acórdão 2061902, 0736981-69.2024.8.07.0003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUSPEITA DE FIDEDIGNIDADE DA CÓPIA DIGITALIZADA OU DE CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS EXECUTÓRIOS DE DÍVIDAS DISTINTAS. DESCABIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS UNIFICADOS. 1. A cópia digitalizada juntada aos autos pelo advogado equivale ao original das cédulas de crédito, cuja apresentação somente será necessária se houver fundada dúvida sobre a fidedignidade da reprodução e/ou sobre a circulação dos títulos. 2. Em se tratando de execução que cumula dívidas distintas contra o mesmo devedor, cada qual com os próprios encargos financeiros ajustados, é descabido determinar a unificação dos cálculos de todas.” (Acórdão 2063234, 0704746-03.2025.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sob o argumento de que a juntada da digitalização ou foto colorida da cédula de crédito bancário seria essencial para recebimento da petição inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigatoriedade de apresentação da via original de cédula de crédito bancário para propositura da ação de execução de título extrajudicial. III. Razões de decidir 3. O art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004 registra que as cédulas de crédito bancário podem circular somente sob a forma de endosso preto, ou seja, com a identificação expressa do endossatário, o que enseja a ausência do atributo da livre circulação, inerente aos títulos cambiais. 4. A cópia da cédula de crédito bancário juntada pelo apelante atende aos requisitos para sua execução, de forma que caberá ao apelado eventual impugnação de sua veracidade, duplicidade de execução ou circulação indevida. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação provida. Tese de julgamento: “A juntada da cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para a propositura da ação de execução de título extrajudicial”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 425, caput e § 2o; Lei no 10.931/2004, arts. 28, § 2o, I e II, e 29, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.878.250/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.8.2025; AgInt no AREsp no 2.391.313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.4.2024; AgInt no REsp no 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4.3.2024. TJDFT, APC 0725822-20.2024.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Rel. Desig. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 29.7.2025; APC 0727264-21.2024.8.07.0007, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 25.6.2025; APC 0731319-04.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 13.3.2025; APC 0746712-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 19.2.2025; APC 0716432-26.2024.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 11.2.2025.” (Acórdão 2061453, 0727542-56.2023.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação interposta por devedor contra sentença que julgou procedente pedido monitório ajuizado por instituição financeira com fundamento em Cédula de Crédito Bancário. O apelante sustenta a nulidade da ação por ausência de apresentação da via original do título, invocando o princípio da cartularidade e risco de duplicidade de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se, para o ajuizamento de ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, é indispensável a apresentação do documento original do título. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700), não se aplicando o mesmo rigor da execução. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma reconhece que a cópia da Cédula de Crédito Bancário é suficiente como prova escrita, sendo prescindível o original. O CPC, art. 425, VI, equipara cópias digitalizadas a documentos originais, salvo alegação fundamentada de adulteração, inexistente no caso. A alegação genérica de possível circulação do título não afasta a idoneidade da prova escrita apresentada, pois incumbia ao devedor comprovar a transferência da CCB, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o débito atualizado. V. TESE DE JULGAMENTO: “1. A cópia de Cédula de Crédito Bancário é prova escrita suficiente para instruir ação monitória, sendo desnecessária a apresentação do título original. 2. A alegação de risco de circulação da CCB, desacompanhada de prova concreta, não desconstitui a presunção de idoneidade da cópia juntada”. (Acórdão 2048675, 0702693-63.2018.8.07.0017, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE FOTOGRAFIA OU DIGITALIZAÇÃO COLORIDA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA. 1. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” (Art. 28 da Lei no 10.931/2004). 2. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. Além disso, o art. 425, IV, do CPC/15 estabelece que as cópias reprográficas declaradas como autênticas pelo advogado fazem a mesma prova que os originais, desde que não impugnada a autenticidade. 3. No caso concreto, a cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que não colorida, acompanhada da planilha de cálculos correspondente, permite aferir a existência da dívida, identificação das parcelas pagas e vincendas, com seus respectivos valores, datas de vencimento, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor. Logo, é documento hábil a embasar ação de execução. Precedentes deste Tribunal. 4. Diante desse cenário, afigura-se desnecessária a juntada de fotografia ou digitalização colorida da via original da Cédula de Crédito Bancário, razão pela qual se impõe a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 2026516, 0725822-20.2024.8.07.0007, Relator(a) Designado(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) No caso em análise, não se demonstrou que a ausência da digitalização do documento original comprometa a exigibilidade do crédito ou gere qualquer prejuízo à regularidade da demanda. Nessas circunstâncias, não se evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou irregularidade capaz de suspender o processamento da execução originária. Por fim, as alegações concernentes à suposta cobrança de encargos abusivos, à utilização da Tabela Price e à necessidade de prova pericial versam sobre matéria fática que exige dilação probatória, mostrando-se incompatíveis com o juízo de cognição sumária que caracteriza esta via recursal. Com essas considerações, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora